Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Trata-se de reclamação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da Reclamante.
II – Questões em discussão
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da Reclamante, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III – Razões de decidir
3. Admitir-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da reclamante, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV – Dispositivo
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968324, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2016736, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2015372, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.